Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do Artigo 157, §2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios; e, no caso, o firme e inequívoco reconhecimento dos autores e das vestimentas deles, tanto em sede pré-processual quanto judicial, bem como na segurança e na riqueza de detalhes no testemunho da dinâmica do evento.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 2.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo só não ocorreu, pois a vítima fugiu do local abordado, após 5 (cinco) minutos de ameaças. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/2 (metade), na diminuição da pena intermediária.
5. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, subiste entendimento jurisprudencial no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
7. Negou-se provimento ao recurso.